Tribunal: TJES
Processo: 5014324-69.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014324-69.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELAINE MARRIEL MENDES
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014324-69.2023.8.08.0012

RECORRENTE: HELAINE MARRIEL MENDES

RECORRIDA: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: CETURB. PASSE LIVRE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 213/2001. NÃO COMPROVADA DEFICIÊNCIA DA PARTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora argumenta que faz jus ao fornecimento do “benefício do cartão de passe livre gratuito por deficiência permanente, pugnando pela condenação da requerida ao fornecimento do benefício e ao adimplemento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão exordial, em decorrência da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral.

Nas razões recursais, a recorrente aduz que é acometida de "Polineuropatia Sensitivo-Motora, quadro que lhe gera diversas incapacidades para o dia a dia e acentuado comprometimento nos 4 (quatro) membros motores. Assim sendo, requer a concessão do benefício do passe livre, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que as razões recusais não merecem prosperar.

Isto porque irretocável o posicionamento firmado pelo juízo sentenciante, tendo em vista que a autora não comprovou o fato constitutivo do seu direito, ou seja, o preenchimento dos requisitos dispostos na Lei Complementar Estadual nº 213/2001 para obtenção do passe livre, ônus probatório que lhe incumbia.

Nesse sentido, os documentos juntados pela recorrente não comprovam que a parte seja portadora de deficiência, razão pela qual não faz jus ao benefício, conforme indicado pelo juízo sentenciante:

Neste contexto, in casu, a despeito da enfermidade a que se acomete a parte pleiteante, entendo que pela atual realidade dos autos não restou devidamente comprovado pelos documentos que acompanham a exordial que a requerente é acometida por deficiência, preenchendo os requisitos dispostos na Lei Complementar Estadual nº. 213/2001, que regulamenta o passe livre no transporte coletivo intermunicipal da Grande Vitória/ES, a justificar a concessão da benesse.

A própria parte autora confessa que já se submeteu à pesquisa/consulta médica perante a requerida em outras oportunidades, sendo que em todos estes momentos se concluiu pela ausência de deficiência a embasar a sua pretensão.

[...]

Ademais, no que se reporta ao pedido de indenização, a título de danos morais, não consta no feito elemento de prova de suficiência no sentido de que a manifestação administrativa (de indeferimento da pretensão), agora revisitada pela via Judicial, tenha sido praticada com máfé ou com o intuito de lesar a parte requerente, pelo contrário, eis que decorreu da ausência de preenchimento de requisitos legais (não se visualizando ato ilícito).

Nesse sentido dispõe precedente deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCESSÃO DE PASSE LIVRE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 213/01 LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PESSOA SEM DEFICIÊNIA RECURSO DESPROVIDO. 1- Para que a pessoa tenha direito ao passe livre é conditio sine qua non ser considerada deficiente, não bastando, simplesmente, que seja acometida de diversas doenças, mas que tenha perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere impedimento para o desempenho de atividade ou redução efetiva ou acentuada da capacidade de inclusão social ou com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para o pleno exercício de seus direitos básicos de cidadão (art. 2º da LCE nº 213). 2- Caso concreto em que a Autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, deixando de trazer aos autos laudo médico hábil a ilidir a conclusão do expert no sentido de se tratar de pessoa sem deficiência. 3- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00035499020178080012, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021).

Por conseguinte, o recorrente não trouxe aos autos elementos probatórios de que sofreu danos extrapatrimoniais, mormente diante da ausência de configuração de ato ilícito pela recorrida.

Após detalhada análise destes autos, verifico que o recorrente não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício do passe livre, razão pela qual a improcedência da exordial é medida que se impõe.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade da cobrança ficará suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)